Tribunal: TJDFT
Processo: 0000835-20.2017.8.07.0002
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO VÍTIMA. CORROBORADO DEMAIS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem singular importância e especial valor probatório no seu esclarecimento, vez que geralmente acontecem longe de testemunhas, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida.
2. Ao contrário do alegado pela defesa, o depoimento da vítima em juízo está em harmonia com o prestado na delegacia e não há contradições ou falta de coesão com as demais provas dos autos, quais sejam, os depoimentos das testemunhas e com o laudo pericial produzido que constatou hematoma na face (maxilar), lesão esta compatível com a versão apresentada pela vítima.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.